Tribunal: TJSP
Processo: 1008576-82.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. responsabilidade civil e indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, por ausência de interesse de agir – Inadmissibilidade – Hipótese em que restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes – Apelante que não se desincumbiu

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. responsabilidade civil e indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, por ausência de interesse de agir – Inadmissibilidade – Hipótese em que restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes – Apelante que não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, deixando de comprovar a efetiva existência de conta corrente aberta em seu nome, tanto como pessoa física ou jurídica – Não evidenciada a necessidade ou utilidade de se propor a ação – Configurada ausência de interesse processual, na forma do artigo 17 do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008576-82.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOSÉ
FRANCISCO DA SILVA IRMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-82.2017.8.26.0223 -Voto no 39661
2
VOTO 39661
APELAÇÃO N° 1008576-82.2017.8.26.0223
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: THOMAZ CORRÊA FARQUI
APELANTE
: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA IRMÃO
APELADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COMARCA
: GUARUJÁ
RECURSO Apelação “Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c. c. responsabilidade civil e indenização por
danos morais” Insurgência contra a r. sentença que julgou
extinta a demanda, por ausência de interesse de agir

Inadmissibilidade Hipótese em que restou incontroversa a
inexistência de relação jurídica entre as partes Apelante que
não se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório,
previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, deixando de
comprovar a efetiva existência de conta corrente aberta em seu
nome, tanto como pessoa física ou jurídica Não evidenciada a
necessidade ou utilidade de se propor a ação Configurada
ausência de interesse processual, na forma do artigo 17 do
CPC Sentença mantida Honorários advocatícios majorados
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-82.2017.8.26.0223 -Voto no 39661
3
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c. c. responsabilidade civil e indenização por danos morais” (fls. 01/12)
julgada extinta, por ausência de interesse de agir (fls. 270/272), cujo relatório fica
adotado.
Os embargos de declaração opostos por JOSÉ FRANCISCO
DA SILVA IRMÃO (fls. 275/276) foram rejeitados (fls. 281).
A apelação é de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA IRMÃO (fls.
284/289).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que foi vítima de fraude e alteração em seu cadastro “MEI”, em
que os fraudadores criaram um site com preços excelentes, emitindo boletos para
pagamento junto ao Banco apelado, ensejado o ajuizamento de diversas ações
contra o apelante visando o ressarcimento de danos.
Aduz que as pesquisas pleiteadas deveriam ser realizadas em
nome da empresa do apelante, e não em nome da pessoa física, a fim de
informar os dados da conta fraudulentamente aberta por terceiros, o que justifica
seu interesse de agir.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para acolher a petição
inicial e julgar procedente a ação.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 293/299.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 306/307). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 308.
Em fls. 309 o apelado pleiteou a juntada do comprovante de
recolhimento da taxa de mandato (fls. 310/311), a fim de regularizar sua
representação processual.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 114).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. responsabilidade civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-82.2017.8.26.0223 -Voto no 39661
4
indenização por danos morais” (fls. 01/12), sob o argumento de que após realizar
uma viagem para a sua cidade natal, foi surpreendido pelo recebimento de
correspondências e reclamações realizadas em nome de sua empresa,
constatando que houve a fraudulenta alteração da atividade comercial e do
endereço da referida MEI, além da abertura de conta corrente junto ao Banco
apelado, que ensejou a emissão de boletos bancários utilizados para o
pagamento das vendas realizadas pelos fraudadores. Pleiteia a declaração de
inexistência de relação jurídica junto ao apelado, além da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 18.740,00 (dezoito
mil, setecentos e quarenta reais), conforme emenda em fls. 126/128.
Após contestação (fls. 181/194), sobreveio a r. sentença (fls.
270/272), que julgou extinta a demanda, por ausência de interesse de agir, diante
da incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes. Diante da
sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, dispõe o artigo 17 do CPC que:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 271):
“Interesse processual. Trata-se do interesse processual,
condição da ação, e não do interesse de direito material, que respeita ao mérito
(Arruda Alvim. Tratado DPC, v. I, p. 323). O interesse processual se
consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o
provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.”
No caso vertente, conforme bem observou o nobre magistrado
de primeiro grau, não se estabeleceu controvérsia sobre a inexistência de relação
jurídica entre as partes, conforme comprovado pela pesquisa colacionada pelo
Banco apelado em fls. 203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-82.2017.8.26.0223 -Voto no 39661
5
Por outro lado, o apelante não se desincumbiu suficientemente
de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, deixando de
comprovar a efetiva existência de eventual conta corrente aberta em seu nome,
ou em nome da empresa cadastrada sob o CNPJ no 22.191.185/0001-00, sendo
que a simples emissão do boleto bancário em fls. 88, junto ao Banco apelado,
não evidencia a existência de conta corrente em nome do apelante ou de sua
empresa.
Dessa forma, inexistindo indícios de prova de que terceiros
fraudadores teriam aberto conta corrente em nome do apelante, tanto como
pessoa física ou jurídica, e restando incontroversa a inexistência de relação
jurídica entre as partes, é evidente a ausência do necessário interesse processual
para a propositura desta demanda, não se evidenciando a necessidade ou
utilidade do procedimento adotado.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória à
obrigação de não fazer. Procedência. Insurgência da ré. Interesse processual.
Necessidade. Inocorrência em relação ao pedido declaratório. Dívidas prescritas.
Incontroversa. Ausência de cobrança judicial ou de anotação restritiva no
mercado de consumo. Inexistência de utilidade no provimento jurisdicional.
Extinção processual, sem resolução de mérito. Obrigação de não fazer. Alegação
de cobranças por meio de ligações telefônicas e de ameaças de negativação.
Generalidade. Ônus probatório. Exegese do artigo 373, I, do CPC. Débitos.
Prescrição. Afetação no plano da eficácia. Mantença da existência e validade da
obrigação de pagar. Possibilidade da cobrança administrativa ou extrajudicial.
Dívida moral. Inadmissibilidade de empreendimento de meios vexatórios ou
abusivos. Ausência de elementos ou início de prova nesse sentido. Pedido
improcedente. Reforma da conclusão de primeiro grau. Recurso provido”. (AP
1000796-36.2019.8.26.0348, Relator Des. Sebastião Flávio, Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 26/11/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008576-82.2017.8.26.0223 -Voto no 39661
6
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor THOMAZ CORRÊA FARQUI,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 114).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator